Tribunal: TJSP
Processo: 1000540-27.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000537109
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000540-27.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO AUGUSTO JAIME, é apelado PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE
S.A..
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente), ALVARO PASSOS E GIFFONI
FERREIRA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35967
Apelação Cível no 1000540-27.2020.8.26.0100
Apelante: Antonio Augusto Jaime
Apelado: Porto Seguro - Seguro Saude S.a.
Juiz: Dr. Marco Antonio Barbosa de Freitas
Origem: 16a Vara Cível do Foro Central da Comarca da Capital
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer c.c.
pedido de reembolso. R. sentença de procedência.
Honorários advocatícios. Pleito de arbitramento com base
no valor da causa. Impossibilidade. Existência de pedido
condenatório. Inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil. R. sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer julgada
procedente pela r. sentença de fls. 173/177, para tornar definitiva a tutela
liminar concedida, determinando o integral custeio do tratamento
quimioterápico ao qual está se submetendo o autor, CONDENANDO A RÉ,
por conseguinte, a reembolsá-lo da quantia de R$ 26.853,12 (vinte seis mil,
oitocentos e cinquenta e três reais, e doze centavos), corrigida
monetariamente desde 30 de dezembro de 2.019, com incidência de juros
moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação. Por fim, a ré
foi condenada ainda, a arcar, com todas as custas judiciais e demais
despesas processuais havidas no curso do feito, incluindo aí o ônus de
uma arcar com os honorários advocatícios do patrono do autor, cujo valor
equivalerá a 10% (dez por cento) do valor do reembolso determinado, em
atenção ao que estatui o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, já
que foi este o proveito econômico imediato obtido com a sentença.
Opostos
embargos
de
declaração,
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rejeitados (fls. 185).
Insurge-se o autor as fls. 187/199, pugnando
pela condenação da apelada ao pagamento de honorários correspondente
a 12 meses do valor da medicação e não no valor do reembolso.
Contrarrazões as fls. 215/238.
É o relatório.
Presentes os requisitos foi possível o juízo
positivo de admissibilidade do recurso, razão pela qual processado,
estando em condições de julgamento.
No caso em tela, o autor propôs a presente ação
objetivando a condenação da ré em arcar com medicamento quimioterápico.
A demanda foi julgada procedente sendo a ré
condenada a arcar com a verba honorária do patrono da parte autora no
montante de 10% do valor do reembolso (R$ 26.853,12).
Insurge-se o autor somente em relação ao
arbitramento da verba honorária.
Pois bem.
O recurso não merece ser provido.
Ora, em relação à obrigação de fazer, o
comando dado na r. sentença será cumprido in natura, qual seja, o
fornecimento da medicação ao longo do ano pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Portanto, correta a r. sentença que arbitrou os
honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido, qual seja,
o valor do reembolso da medicação já ministrada, de acordo com o previsto
no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Desta feita, a manutenção da r. sentença é
medida que se impõe.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS
Relator